Tribunal: TJSP
Processo: 1040619-46.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA - SEGUROS "AUTO RCF" E PRESTAMISTA - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ – COBRANÇA "CAP PAR PREMIÁVEL" – ABUSIVIDADE - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA - SEGUROS "AUTO RCF" E PRESTAMISTA - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ – COBRANÇA "CAP PAR PREMIÁVEL" – ABUSIVIDADE - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA DO TJ/SP A PARTIR DO DESEMBOLSO – MANUTENÇÃO DO CAPÍTULO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029825
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040619-46.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
ELOIR FERREIRA DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040619-46.2018.8.26.0576 -Voto no 47043
2
APELAÇÃO N° 1040619-46.2018.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
APELADO: ELOIR FERREIRA DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO N° 47.043
CONTRATO
BANCÁRIO
-
AÇÃO
REVISIONAL

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO TARIFA DE AVALIAÇÃO
DO BEM
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
TEMA
958/STJ DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO ONEROSIDADE
EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA - SEGUROS “AUTO RCF”
E PRESTAMISTA - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE
COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS TEMA 972/STJ
COBRANÇA “CAP PAR PREMIÁVEL” ABUSIVIDADE -
AÇÃO
PROCEDENTE
EM
PARTE

ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA DO TJ/SP A PARTIR
DO DESEMBOLSO MANUTENÇÃO DO CAPÍTULO DA
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
-
APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA.
A sentença julgou parcialmente procedente ação
revisional de contrato de financiamento de veículo para
reconhecer a ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação,
tarifa cap parc premiável, seguro prestamista e seguro auto
Rcf, atualizadas da celebração do contrato e acrescidas de
juros de mora de 1% ao mês da citação, dispondo sobre a
sucumbência recíproca.
Rejeitados embargos de declaração, apelou o
réu. Defende a legalidade das tarifas e dos seguros. Pede,
subsidiariamente, que a restituição se dê do desembolso e com
juros da citação.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Quanto às tarifas de avaliação do bem e
registro do contrato, a 2a Seção do STJ, ao julgar o Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553/SP, Relator o Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2018, Tema 958/STJ, fixou as
seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040619-46.2018.8.26.0576 -Voto no 47043
3
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data da entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto”.
À luz do que se decidiu e da causa de pedir,
se sustenta a exigência de tarifa de avaliação do bem (fls.
66, Quadro i CET CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO - item
5.4 R$ 435,00), pois o banco demonstrou a efetiva prestação
de serviço dessa natureza, com a juntada de laudo de
avaliação e vistoria, o qual foi assinado pelo autor (fls.
68, 77/79), não havendo onerosidade em excesso.
No
tocante
aos
seguros
“auto
RCF”
e
prestamista (fls. 66, Quadro 5 CET CUSTO EFETIVO TOTAL DA
OPERAÇÃO - item 5.5 R$ 751,66 e R$ 979,00), a 2a Seção do
STJ, ao julgar os Recursos Especiais Repetitivos no
1.639.259/SP e no 1.639.320/SP, Relator o Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018, Tema 972/STJ, fixou as
seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
“2.1
Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada; 2.3 A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.
Como se verifica dos autos (fls. 66, item
5.5), a opção do consumidor de contratar ou não o seguro não
foi observada. Ademais, o contrato (fls. 69, item B6; fls.
70) não assegura liberdade na escolha dos outros contratantes
(as seguradoras). Ou seja, já condiciona a contratação de
seguradoras integrantes do mesmo grupo econômico da instituição
financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outras seguradoras, à escolha
do consumidor.
Assim, a exigência do valor dos seguros não se
sustenta, visto como não se ressalvou a liberdade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040619-46.2018.8.26.0576 -Voto no 47043
4
contratar, bem como a possibilidade de contratação de outras
seguradoras, à escolha do consumidor.
Quanto à cobrança de tarifa denominada “cap.
parc. premiável” (fls. 66, Quadro 5
CET
CUSTO EFETIVO
TOTAL DA OPERAÇÃO - item 5.5 R$ 191,31) sua exigibilidade
também não deve ser admitida, pois não restou comprovada que
tal cobrança e sua natureza tenham sido esclarecidas ao
consumidor e, ainda, trata-se de quantia que não possui
relação com a natureza da contratação. Assim, a propósito,
decidiu a Câmara na Apelação no 1028215-36.2018.8.26.0002, de
São Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 22.11.2018.
No sentido anoto precedentes desta Corte:
Agravo
de
Instrumento
no
2216572-86.2018.8.26.0000,
de
Araras, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Vicentini
Barroso,
j.
10.12.18;
Agravo
de
Instrumento
no
2122736-59.2018.8.26.0000, de São Paulo, 13a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 01.10.18;
Agravo
de
Instrumento
no
2069603-39.2017.8.26.0000,
de
Marília, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto
dos
Santos,
j.
22.06.17;
Apelação
no
1006027-49.2018.8.26.0002, de São Paulo, 13a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 22.05.18;
Apelação no 1001144-15.2017.8.26.0222, de Guariba, 14a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.
25.05.18.
Legítima, portanto, a tarifa de avaliação,
mantida a sentença quanto ao seguro e tarifa cap parc
premiável. Incide atualização pela tabela prática do TJSP a
partir do desembolso, a que se agregam juros de mora da
citação.
Subsiste inalterado o capítulo da sentença
referente à sucumbência, que é recíproca(CPC, art. 86,
caput).
Faço ver que, provido em parte o recurso,
descabem honorários recursais (EDcl no AgInt no REsp
1.573.573/RJ,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
DJe
08.05.2017).
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator